Tribunal: TJDFT
Processo: 0753014-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753014-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ALVES CARVALHO AGRAVADO: DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA, TRUVIAX EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Alves Carvalho contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0725526-50.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de consulta de bens de Douglas Silva de Oliveira e Truviax Empreendimentos Ltda. por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) (id 217347182 dos autos originários). Extrai-se dos autos originários que Rodrigo Alves Carvalho formulou os seguintes requerimentos no Juízo de Primeiro Grau: 1) a intimação de JFR Comércio de Veículo Motos e Náuticas Ltda. para juntar o comprovante de pagamento pela aquisição do veículo; 2) a pesquisa de bens por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper); 3) a determinação à Truviax Negócios e Empreendimentos Ltda. para apresentar a Declaração de Rendimentos do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e 4) o envio de ofício ao SerasaJud (id 216843390 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a seguinte decisão, ora agravada (id 217347182 dos autos originários): A questões envolvendo a negociação do veículo LandRover e a JFR Comércio de veículos motos e náuticas LTDA. deverão ser suscitadas nos autos dos embargos de terceiros. O pedido de pesquisa INFOJUD da pessoa jurídica executada já foi indeferido na decisão de ID 194620511, pelas razões lá explicitadas. Indefiro nova diligência via SISBAJUD, visto que a última diligência ocorreu em 08/04/2024. Ademais, a suposta venda do veículo ocorreu em 20-06-2024, conforme relatado na inicial dos embargos de terceiros, quase 5 meses da data atual, sendo que dificilmente o dinheiro estará na conta bancária do devedor. O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. No entanto, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do Dr. Juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; INFOJUD para fins de declaração de renda; e RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Defiro o pedido, contudo, o pedido de cadastramento da parte devedora no sistema SERASAJUD. A análise perfunctória dos autos indica que os requerimentos de pesquisa de bens por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) e Sistema Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) não foram previamente apresentados ao Juízo de Primeiro Grau. Os requerimentos de intimação de JFR Comércio de Veículo Motos e Náuticas Ltda. para juntar o comprovante de pagamento pela aquisição do veículo e de determinação à Truviax Negócios e Empreendimentos Ltda. para apresentação da Declaração de Rendimentos do Imposto de Renda Pessoa Jurídica não foram efetivamente apreciados e decididos antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se Rodrigo Alves Carvalho para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator